Tribunal: TJDFT
Processo: 0736142-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736142-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPRAR BEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Comprar Bem Comercial de Alimentos Ltda., contra a decisão de indeferimento do pedido de urgência nos autos n.o 0709807-06.2025.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata “suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa no 5-02372344190, originada do Auto de Infração no 711/2023”. Eis o teor da decisão ora revista: I – Recebo a emenda ID 244926472. II – COMPRAR BEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de crédito. Segundo o exposto na inicial, a autora atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral. Relata que foi surpreendida com ajuizamento da execução fiscal 0751467-83.2025.8.07.0016. Diz que a autuação decorre de suposta omissão de recolhimento de ICMS. Afirma que o fiscal identificou divergência entre a escrituração da empresa e informações obtidas de administradoras de cartão de crédito e débito. Esclarece que houve envio completo de dados à Receita no exercício de 2019. Observa que o fiscal não considerou os créditos informados à Receita. Sustenta que há violação ao princípio da não-cumulatividade, o qual permite ao contribuinte compensar o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas etapas anteriores. Acrescenta que há excesso na multa aplicada, devendo haver redução. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora impugna o crédito constante da CDA 50237234190, originado do auto de infração 711/2023, conforme esclarecido na emenda ID 244926472, a qual integra o objeto da execução fiscal 0751467-83.2025.8.07.0016. Não obstante as alegações da requerente, não resta demonstrada de plano a irregularidade na constituição do crédito, visto que há necessidade de melhor elucidação dos fatos para apuração do direito à compensação de ICMS, a partir da análise dos dados de escrituração da empresa. Além disso, observa-se que a requerente não ofereceu qualquer garantia. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “apresentou vasta documentação comprobatória, consistente em livros fiscais e comprovantes que demonstram, de forma clara e inequívoca, a existência e a regular escrituração de créditos tributários. Referidos créditos foram devidamente recepcionados e validados pela própria Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o que afasta qualquer dúvida quanto à sua legitimidade e exatidão”; (b) “a escrituração correta e tempestiva dos créditos constitui dever do contribuinte, mas também direito que lhe é assegurado constitucionalmente, nos termos do princípio da não cumulatividade do ICMS, razão pela qual a omissão da fiscalização implica vício insanável no lançamento”; (c) “os créditos tributários regularmente escriturados pela Agravante foram completamente desconsiderados pelo Auditor Fiscal no momento da lavratura do Auto de Infração, o que culminou na exigência de valor manifestamente indevido”; (d) “caso houvesse sido realizada análise criteriosa e completa da escrituração fiscal da Agravante, especialmente dos registros referentes ao exercício de 2019, constatar-se-ia a existência de créditos devidamente lançados em seus livros fiscais, plenamente aptos a compensar os débitos ora questionados”; (e) “os documentos juntados aos autos evidenciam, de forma inequívoca, que a Agravante possuía créditos fiscais em montante suficiente para neutralizar a cobrança efetuada, circunstância que torna patente a ilegalidade do lançamento realizado”; (f) “a exigência fiscal ora impugnada carece de legitimidade, na medida em que ignora créditos tributários devidamente comprovados e escriturados, resultando em cobrança que, além de indevida, compromete a segurança jurídica e a boa-fé objetiva que devem pautar a relação entre Fisco e contribuinte”; (g) “a inscrição do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes, aliada ao protesto da CDA, tem produzido consequências concretas e gravíssimas em sua esfera patrimonial e negocial”; (h) “a execução fiscal em trâmite possui o potencial de gerar medidas constritivas extremamente gravosas, tais como bloqueio de contas bancárias via sistema BacenJud, indisponibilidade de ativos financeiros, bem como penhora de bens móveis e imóveis”; (i) “a concessão da tutela liminar revela-se imprescindível para impedir que a Fazenda Pública aufira vantagem manifestamente indevida, configurando verdadeiro enriquecimento sem causa”; (j) “a manutenção da exigibilidade do referido crédito, ainda que de forma provisória, implica a perpetuação de danos irreparáveis à Agravante, comprometendo a estabilidade de sua atividade empresarial e expondo-a a constrições patrimoniais desproporcionais”. Pede (liminar e mérito) a antecipação dos efeitos da tutela para “suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA no 5-02372344190, decorrente do Auto de Infração no 711/2023; bem como seu protesto”. Preparo recursal recolhido (em dobro). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante em pretende a anulação de débito fiscal decorrente do Auto de Infração n.o 711/2023. Pois bem. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário tem cabimento nas situações previstas no artigo 151 do Código Tributário: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. O contribuinte poderá obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a realização do depósito em dinheiro no montante integral (Lei n.o 5.172/66, art. 155, inc. II, e enunciado sumular 112 do STJ), ou então, mediante obtenção de provimento judicial nesse sentido (Lei n.o 5.172/66, art. 155, inc. IV e V), desde que demonstre, nesse último caso, o forte fundamento de direito ou probabilidade jurídica de aceitação dos fatos narrados, o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo e a presença de elementos consistentes quanto aos fatos alegados. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o Auto de infração n.o 711/2023, lavrado em 28 de fevereiro de 2023, apontou que (id 243505287): [...] Demonstrativo: 01 - Deixou de recolher o ICMS referente a operação de saída ou prestação não escriturada na Escrituração Fiscal Eletronica - EFD ICMS-IPI, cujo documento fiscal foi emitido. Deixou de recolher, também, o ICMS referente a operação de saída não escriturada no Livro Fiscal Eletrônico cujo documento fiscal foi emitido. Valor Original: R$ 268.597,15 Período: 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 11/2019, 12/2019 1 - DOCUMENTOS FISCAIS (NFE E NFCE) NAO ESCRITURADOS OU ESCRITURADOS A MENOR 02 - Deixou de escriturar documentos fiscais de saída, cuja escrituração é obrigatória, na Escrituração Fiscal Eletrônica - EFD ICMS-IPI, sujeitando-se a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória no valor de R$ 1.913,56 (hum mil, novecentos e treze reais e cinquenta e seis centavos). Período: 01/2019 a 12/2019 Após a aplicação de atualização monetária, juros de mora e penalidades cabíveis, conforme Demonstrativos em anexo, o Crédito Tributário totaliza: R$ 501.863,01 (quinhentos e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e um centavos). [...] Na ocasião, o contribuinte teria sido intimado para recolher ou impugnar a exigência. Em consulta aos autos originários, a despeito do extenso acervo probatório colacionado, a parte autora (ora agravante) não teria demonstrado que teria interposto recurso administrativo e, caso positivo, eventual decisão proferida pela administração pública a respeito da irresignação da constituição do crédito tributário. Nesse quadro fático, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria acerca de eventual “abusividade” da cobrança, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local, a prevalecer, por ora, a presunção da legalidade dos atos administrativos. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. 2. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na r. decisão agravada, haja vista a parte agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a probabilidade do direito invocado. Ademais, os argumentos expendidos pela agravante também não demonstraram o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A comprovação definitiva dos fatos alegados pela agravante somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1929971, 0730553-80.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATORIA. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. CARÁTERSECUNDUM EVENTUM LITISDO RECURSO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. OPERAÇÃO SAÍDA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. ART.151, INCISO V, DOCTN. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a apreciação, no âmbito do Agravo de Instrumento, face o seu caráter secundum eventum litis, de matérias não decididas pela decisão agravada, ainda que se apresentem de natureza cogente, por implicar em afronta à competência desta Corte que, no caso, é meramente revisora, bem como suprimir o 1o Grau de Jurisdição. 2. A Ação Anulatória de Débito Fiscal tem por objeto a anulação/invalidação do crédito tributário, com a consequente desconstituição do ato administrativo, que pode ser um ato de infração ou ato administrativo equivalente, ou seja, pressupõe a existência de um lançamento fiscal de tributo indevido. 3. A Lei Complementar104, de 10 de janeiro de 2001, acrescentou o inciso V ao art.151doCódigo Tributário Nacional, para incluir a possibilidade de o contribuinte obter a suspensão do crédito tributário pela concessão de liminar ou de tutela antecipada em outras demandas, haja vista que, fora dos Embargos ou do depósito prévio do montante integral do crédito tributário, essa suspensibilidade estava limitada ao Mandado de Segurança. 4. Todas as questões levantadas pela agravante, em sede de inicial, encontra-se devidamente fundamentadas em sede de Recurso Administrativo, de modo que a desconstituição do quanto ali decidido implica, nesse momento, em reanálise do mérito do recurso Administrativo, o que não se mostra possível em sede liminar, já que tal digressão evidencia-se extremante técnica e específica, escapando ao juízo prévio em sede de tutela de urgência recursal, de modo a justificar o regular trâmite do feito, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. 5. Em que pese o esforço argumentativo da empresa-contribuinte, na hipótese sub judice, observa-se que os documentos juntados aos autos, ao menos até este momento processual, não são capazes de afastar as ilações da autoridade administrativa, e, por conseguinte, a presunção de legalidade do ato administrativo inquinado, sendo necessária a dilação probatória. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1893925, 0716371-89.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator